Tribunal: TJDFT
Processo: 0746199-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746199-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois o MM. Juiz, com a informação nos autos originários da interposição deste recurso, determinou que, "tendo em vista que não houve preclusão da decisão em razão do recurso interposto, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0746199- 33.2024.8.07.0000" (id. 216256968, autos originários). À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora